Tribunal: TJBA
Processo: 8066489-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066489-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA ROCHA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO E DO
HOMECARE
. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e majorou a multa cominatória pelo descumprimento de decisão liminar que determinava a reativação de plano de saúde e a disponibilização de serviço de homecare para beneficiária acometida por quadro de tetraparesia progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o plano de saúde cumpriu integralmente a decisão liminar, afastando a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a majoração da multa diária; 2.2. Analisar a legalidade e a proporcionalidade da majoração da multa cominatória imposta pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC pode ser alterada a qualquer tempo para garantir a efetividade da decisão judicial, cabendo ao magistrado sua fixação e majoração dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso concreto, a majoração da multa cominatória decorre do descumprimento reiterado da decisão judicial, justificando-se como meio de compelir o cumprimento da obrigação e resguardar o direito da parte beneficiária do plano de saúde.

5. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC, fundamenta-se na conduta da parte agravante de retardar o cumprimento da decisão judicial, caracterizando desrespeito à ordem processual e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

6. Não há comprovação suficiente de que a agravante tenha cumprido integralmente a decisão judicial nos prazos estabelecidos, sendo legítima a imposição das penalidades processuais aplicadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº
8066489-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte agravada
MARIA ROCHA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente